Tribunal: TJDFT
Processo: 0733654-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA NEIDE DE SOUSA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0706916-25.2023.8.07.0004) ajuizada por JOSÉ ANDRELINO DA ROCHA, não conheceu dos embargos à execução opostos nos autos da execução, por inadequação da via eleita. Em suas razões recursais (ID 50141538), a agravante/executada alega, em síntese, a inexistência de erro quanto ao meio impugnado utilizado, mas apenas equívoco quanto à forma, o que configuraria erro sanável, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 98, § 5°, do Código de Processo Civil, DEFIRO à agravante/executada os benefícios da gratuidade de justiça tão somente quanto ao processamento deste agravo de instrumento, tendo em vista que a questão ainda não foi objeto de exame pelo Juízo de origem. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/executada ou de risco ao resultado útil do processo, pois a decisão agravada, embora não tenha conhecido de seus embargos, não determinou qualquer medida constritiva. Ademais, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora